Tribunal: TJES
Processo: 0008750-14.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008750-14.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINETE REIS DO BRASIL
APELADO: J. T. TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
DERRAPAGEM DE MOTOCICLETA –
ATROPELAMENTO
FATAL POR CAMINHÃO
– CULPA DO CONDUTOR NÃO DEMONSTRADA –
CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDUTA DA VÍTIMA – CAUSA DETERMINANTE
ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A sentença apelada, baseando-se nos documentos e depoimentos constantes dos autos, concluiu que as provas produzidas pelos ora apelantes foram insubsistentes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tendo, ainda, tomado como incontroverso que o
de cujus
foi arremessado da motocicleta em que trafegava, vindo a cair no meio da pista, na contramão, colidindo com o veículo da primeira apelada, bem como que a motocicleta referida apresentou problemas mecânicos que ocasionaram o acidente de trânsito em análise.

2.

Das provas coligidas aos autos não é possível adotar conclusão específica acerca da causa do acidente que vitimou o cônjuge e pai dos apelantes, especialmente no tocante à existência de problemas mecânicos na motocicleta conduzida pelo
de cujus
e que teria causado o acidente em questão. Como se pode observar do Boletim de Ocorrência do Acidente e do Laudo Pericial elaborado pela Polícia Civil,
diversos fatores
concorreram para a
causa do acidente, tais como, a falta de habilitação do
de cujus
para dirigir, a qual, embora não implique na imediata causa do acidente, determina que o condutor não possuía os conhecimentos exigidos pela legislação para conduzir veículo automotor; a assunção de risco ao conduzir a motocicleta com os pneus “bastante desgastados”, portanto inaptos para rodar,
especialmente
em pista molhada, durante a noite
e sem iluminação natural em decorrência do tempo instável.

3.

A
perícia realizada foi capaz de indicar, ainda, que a motocicleta utilizada pela vítima não colidiu contra
o
veículo da transportadora apelada, que transitava na sua pista de rolamento e não invadiu a contramão de direção. O
de
cujus, condutor da motocicleta foi, segundo o laudo da Polícia Civil e o Boletim de Acidente de Trânsito, possivelmente arremessado na pista de rolamento e, ato contínuo, atingido pelo caminhão da ora recorrida.

4.

Não há como imputar culpa à transportadora apelada, cujo caminhão trafegava no momento em que a vítima foi
repentinamente
arremessada de sua motocicleta, visto que o próprio laudo pericial relata que naquela noite chovia
e
não havia iluminação natural no momento do acidente
, fatores que, certamente dificultaram a percepção do condutor do caminhão.

5.
A
inda que o caminhão da empresa apelada tenha atingido a vítima na pista de rolamento, decerto não foi o causador do acidente que provocou o arremesso dest
a
para o asfalto, já que a provável derrapagem
da motocicleta
aconteceu anteriormente e
acabou por
provoc
ar
a projeção dos passageiros para direção do caminhão. Nesse sentido,
há fortes indícios de que
a vítima do acidente em tela, ao não conduzir o seu veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
(art. 28 do Código de Trânsito Nacional - Lei nº 9.503/97)
,
adotou conduta decisiva para os eventos narrados nos autos
.

6.
Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.
Entretanto, n
ão se tem por configurado o nexo de causalidade entre o trágico falecimento do cônjuge e pai dos recorrentes e as controvertidas condutas imputadas à transportadora apelada, seja em relação
à causa da projeção da vítima para o asfalto
após a derrapagem da sua motocicleta
, seja pela própria colisão entre esta e o caminhão
.

7.
Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelos recorrentes, restou ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008750-14.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE REIS DO BRASIL

APELADO: J. T. TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE GOMES - ES16812-A

Advogado do(a) APELADO: BEATRIZ DUARTE CARVALHO - ES6745-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
MARINETE REIS DO BRASIL e por W.R.B. (menor, representado)

contra
a sentença de fl
s. 252/255
,
proferida pelo
MM. Juiz

de Direito da
1ª
Vara

Cível e Comercial de Linhares – ES,

Samuel Miranda Gonçalves
,

que,
na Ação
Ordinária
a
juizada
em
face
de

JTS TRANSPORTADORA LTD
A
.
e
de
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
,
julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que os demandantes não comprovaram a culpa das demandadas no acidente automobilístico relatado nos autos
.
Nesses termos, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida aos mesmos.

Irresignados, os apelantes argumentam em suas razões de fls.

270/
273
que o veículo da transportadora apelada foi determinante para o óbito de seu cônjuge e pai, pois trafegava em velocidade superior à permitida na via.

Aduzem que não há prova de que a motocicleta pilotada pelo
de cujus
apresentou problemas mecânicos, bem como que, embora a transportadora apelada não tenha dado causa ao acidente, sua responsabilidade surgiu no momento em que o condutor do veículo não respeitou os limites de velocidade e de distanciamento, de modo que se tivesse observado tais limites teria freado a tempo de evitar o atropelamento do
de cujus.

Sustentam que o Laudo Pericial aponta que o veículo da empresa apelada atingiu tão somente o condutor e não a motocicleta, ou seja, que a queda não foi imediata ao atropelamento, que poderia ter sido evitado caso o veículo da transportadora apelada trafegasse dentro do limite de velocidade permitido.

Com base em tais fundamentos, pedem a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação ordinária, que tem como causa de pedir a culpa do condutor do veículo da transportadora apelada, que ocasionou o atropelamento e óbito do esposo da primeira apelante e pai do segundo apelante.

Segundo narram os ora recorrentes, na data de 28/03/2014, o Sr. Rogério da Conceição Batista, após cair na pista de rolamento ao conduzir a motocicleta por ele pilotada, foi atropelado pelo caminhão da transportadora apelada, vindo a óbito em seguida.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e depoimentos constantes dos autos, concluiu que as provas produzidas pelos ora apelantes foram insubsistentes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tendo, ainda, tomado como incontroverso que o
de cujus
foi arremessado da motocicleta em que trafegava, vindo a cair no meio da pista, na contramão, colidindo com o veículo da primeira apelada, bem como que a motocicleta referida apresentou problemas mecânicos que ocasionaram o acidente de trânsito em análise.

Do depoimento do condutor do veículo da transportadora apelada colhe-se o seguinte trecho (fl. 229):

“
LUCIANO MOREIRA VIEIRA: [...] que passava pela localidade de Canivete, Linhares/ES,
quando u
ma
moto caiu e o rapaz que a guiava caiu em pé na frente da carreta; que a frenagem da carreta foi em vão
; que chovia no momento do acidente; que a carreta trafegava entre 70 e 80 km/h; que não sabe dizer a velocidade da moto, pois só a viu depois do acidente; que a pessoa que estava de carona na moto não foi atingida pela carreta; que a motocicleta também não foi atingida pela carreta; que parou para prestar socorro e sinalizar a pista [...]” (sem destaques no original);

O Boletim de Acidente de Trânsito colacionado às fls. 23/29 traz a informação de que o condutor da motocicleta não possuía habilitação (fl. 26) e, na narrativa da ocorrência descrita pela autoridade policial, registrou-se a seguinte informação:
“
Constatamos através dos vestígios que V2, PLACA ODB, HONDA 125 FAN,
seguia no sentido SÃO MATEUS X LINHARES, quando derrapou na pista e seus ocupantes foram projetados no asfalto
. V1, PLACA MPT 7638, M. BENZ 19385 que
seguia em sentido contrário não conseguiu frear e atropelou o condutor de V2
”
(fl. 24 – sem grifos e destaques no original).

Por sua vez, o Laudo Pericial da Polícia Civil (fls. 56/58), destacou que foi examinado trecho da BR 101, na faixa de rolamento sentido São Mateus/Linhares, de pavimentação asfáltica, na qual é permitida a ultrapassagem e transposição nos dois sentidos e possui acostamentos, bem como que as condições climáticas no momento do acidente (dia 28/03/2014 às 23 h) não eram boas, já que o asfalto estava molhado e o tempo instável, além de não haver iluminação natural no momento do acidente e da perícia (fl. 58).

A perícia realizada no local foi
inconclusiva
quanto à precisa determinação da causa original do acidente, pois apontou que a motocicleta conduzida pelo
de
cujus foi retirada de seu ponto de repouso, de modo a não permitir a identificação do ponto exato onde ocorreu a colisão, ante a ausência de marcas de arrastamento na pista (fl. 61).

Por outro lado, ao apontar a dinâmica do acidente periciado, o laudo acima referido indicou (fls. 60/61):

“
trafegava o condutor de UT1 (Caminhão-trator acoplado a semirreboque MPT-7638) no sentido Linhares/São Mateus. Por outro lado, não foi possível determinar com exatidão o sentido em que condutor de UT2 (Motocicleta Honda ODB-9869) trafegava, urna vez que a posição de repouso desta Unidade de Trafego foi alterada.

Por motivo escape a percepção pericial,
o condutor de UT2 foi arremessado da motocicleta no asfalto, em posi
ç
ão pr
ó
xima ao centro da pista, já que não se observou avarias dignas de nota em UT2, indicando que esta Unidade de Trafego n
ã
o colidiu contra UT
1
(vest
í
gio 5 e 6). Ato cont
í
nuo, a v
í
tima foi interceptada por UT
1
, o que Ihe provocou Ies
õ
es fatais
.

Frise-se, por oportuno, que o cadáver e os destroços se concentraram na pista de sentido São Mateus/Linhares (contramão de trafego do Caminhão-Trator acoplado a semirreboque - UT1), indicando que a projeção dos destroços seguiu em direção à faixa deste sentido.

As condi
çõ
es climáticas era
m
instáveis, a pista estava molhada e não havia ilumina
ç
ão natural, o que pode ter contribu
í
do para o evento”
(sem destaques no original)
.

Ao analisar as avarias nos veículos e os vestígios do acidente em questão, o perito observou que
(i)
“Os pneumáticos de UT2 estavam bastante desgastados, não aptos para rodar (principalmente com a pista molhada)”;
(ii)
“a colisão ocorreu entre o cadáver – que possivelmente foi arremessado – e UT1 [caminhão]”;
(iii)
“o disco de tacógrafo de UT1 indicava que esta Unidade de Tráfego desenvolvia velocidade próxima a 80 Km/h”.

Das provas coligidas aos autos não é possível adotar conclusão acerca da causa do acidente que vitimou o cônjuge e pai dos apelantes, especialmente no tocante à existência de problemas mecânicos na motocicleta conduzida pelo
de cujus
e que teria causado o acidente em questão.

Como se pode observar do Boletim de Ocorrência do Acidente e do Laudo Pericial elaborado pela Polícia Civil, é possível identificar a existência de diversos fatores que teriam causado o acidente, tais como, a falta de habilitação do
de cujus
para dirigir, a qual, embora não implique na imediata causa do acidente, determina que o condutor não possuía os conhecimentos exigidos pela legislação para conduzir veículo automotor; a assunção de risco ao conduzir a motocicleta com os pneus “bastante desgastados”, portanto inaptos para rodar, sobretudo em pista molhada, durante a noite e sem iluminação natural em decorrência do tempo instável.

A perícia realizada foi capaz de indicar, ainda, que a motocicleta utilizada pela vítima não colidiu contra o caminhão da transportadora apelada, que transitava na sua pista de rolamento e não invadiu a contramão de direção.

O
de
cujus, condutor da motocicleta foi, segundo o laudo da Polícia Civil e o Boletim de Acidente de Trânsito, possivelmente arremessado na pista de rolamento e, ato contínuo, atingido pelo caminhão da ora recorrida.

Diante desse cenário, não há como imputar culpa à transportadora apelada, cujo caminhão trafegava no momento em que a vítima foi repentinamente arremessada de sua motocicleta, visto que o próprio laudo pericial relata que naquela noite chovia e não havia iluminação natural no momento do acidente, fatores que, certamente, dificultaram a percepção do condutor do caminhão.

Cumpre destacar, ainda, que o Código de Trânsito Nacional (Lei nº 9.503/97) determina em seu a
rt. 28 que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Com efeito, ainda que o caminhão da empresa apelada tenha atingido a vítima na pista de rolamento, decerto não foi o causador do acidente que provocou o arremesso desta para o asfalto, já que a provável derrapagem da motocicleta aconteceu anteriormente e acabou por provocar a projeção dos passageiros para direção do caminhão.

Nesse sentido, há fortes indícios de que a vítima do acidente em tela, ao não conduzir a sua motocicleta com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme preconiza a legislação de regência, adotou conduta decisiva para os eventos narrados nos autos.

Embora se reconheça que os apelantes sofreram perda irreparável e enorme dor com o falecimento de seu cônjuge e genitor, não há como acolher a sua pretensão reparatória, pois inexiste prova de que a transportadora apelada praticou ato ilícito e, consequentemente, teria o dever de indenizá-los.

Deve-se destacar, nesse contexto, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.

Entretanto, não se tem por configurado o nexo de causalidade entre o trágico falecimento do cônjuge e pai dos recorrentes e as controvertidas condutas imputadas à transportadora apelada, seja em relação à causa da projeção da vítima para o asfalto após a derrapagem da sua motocicleta, seja pela própria colisão entre esta e o caminhão.

Em suma, com o devido respeito à dor experimentada pelos apelantes em decorrência da perda do ente familiar, ausente nos autos a necessária comprovação do nexo de causalidade entre a conduta das apeladas e o infausto acontecimento que gerou o trágico acidente ora analisado, deve ser mantida a sentença apelada.

E, nesse ponto, evidencia–se que os apelantes não conseguiram comprovar o fato constitutivo de seu direito, a saber, a culpa da transportadora apelada pelo acidente que vitimou o seu cônjuge e genitor.

Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelos recorrentes, restou ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15.

Para corroborar:

EMENTA: CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTE DE TRÂNSITO ÔNUS DA PROVA ART. 373, INCISO I DO CPC PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em ação de indenização ajuizada por companhia seguradora, almejando o ressarcimento de valores pagos em razão de envolvimento de automóvel segurado em sinistro (ação regressiva), aplicam-se as regras de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do CPC. 2. Para que a Seguradora seja indenizada pelo ofensor
é necessário que, desincumbindo-se do ônus que lhe cabe (art. 373, inciso I do CPC), comprove a ocorrência de culpa em sentido amplo incluindo-se, portanto, o dolo e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia) do causador do dano. 3. Os documentos acostados aos autos não foram capazes de demonstrar de forma inequívoca o fato constitutivo do direito da parte Autora que consistia na comprovação de que o motorista do outro veículo agiu com culpa quanto ao acidente de trânsito narrado
[...]
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140201178, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 07/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]
Tratando-se de responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), é necessária a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, para ser reconhecido o dever de indenizar.
Tal comprovação incumbe ao demandante, conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu no caso [...].
(TJES, Classe: Apelação, 56110013739, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 29/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO.

[...] Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do primeiro Apelado, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória da Apelante, não restando provada a culpa dos requeridos para com o sinistro. 6- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 38140050469, Relator: Jorge Do Nascimento Viana - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017).

Por conseguinte, havendo versões conflitantes sobre a forma em que ocorreu o sinistro, não existindo qualquer outro elemento que permita concluir qual delas realmente representa a verdade e, ademais, não tendo os ora apelantes se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa
considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
devendo, ainda, ser
observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.